Tribunal: STF
Processo: HC 156730
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-26
Data de publicação: 2018-06-26

Ementa:
Habeas corpus. 2. Supostos desvios das verbas de fundos de pensão. Corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Operação “Rizoma”. Prisão preventiva. 3. Impetração contra acórdão que indeferiu liminarmente anterior HC no STJ. 4. Ocorrência de constrangimento ilegal ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 5. Perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado, no caso, por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. Precedentes desta Segunda Turma: HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018 e 23.2.2018, respectivamente). 6. Concessão da ordem para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. Prejudicialidade de agravos regimentais interpostos pela Procuradoria-Geral da República.